Tribunal: TJPA
Processo: 0822495-37.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822495-37.2025.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDUARDO ALFAIA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0822495-37.2025.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA
APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
APELADO: EDUARDO ALFAIA MARTINS
RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Ausência de citação válida das partes rés. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Pressuposto de validade do processo. Art. 239 do CPC. Nulidade absoluta da sentença. Desconstituição do decisum. Retorno dos autos à origem para regular citação. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a prescrição da dívida discutida e declarou sua inexigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença proferida sem a prévia citação válida das partes rés é nula por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) sendo constatado o vício processual, se é caso de desconstituição da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para regular formação da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, a citação válida constitui pressuposto processual indispensável para a validade do processo e para a formação da relação jurídico-processual.
4. A prolação de sentença sem que tenha havido a regular citação da parte demandada configura afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).
5. A ausência de citação válida configura vício processual grave e nulidade absoluta, contaminando os atos subsequentes, inclusive a sentença.
6. Constatada a inexistência de citação válida das partes rés, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a regular citação das demandadas e assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da regular citação das partes rés e o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

A citação válida constitui pressuposto processual indispensável à formação da relação jurídico-processual, sendo nula a sentença proferida sem a prévia citação da parte demandada.

Reconhecida a ausência de citação válida, deve ser declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular formação do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 239.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0822495-37.2025.8.14.0301
;
Recorrentes:
Banco Bradesco S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado;
Recorrido:
Eduardo Alfaia Martins.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para
declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em razão da ausência de citação válida das partes rés, determinando o retorno dos autos à origem para que seja promovida a regular citação das demandadas e assegurado o regular prosseguimento do feito
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, figurando também BANCO BRADESCO S.A. no polo recursal, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por EDUARDO ALFAIA MARTINS, em que se busca o reconhecimento da prescrição de dívida originada em 08/06/2016, no valor original de R$ 18.324,75, posteriormente cedida pelo Banco Bradesco S.A. ao fundo apelante, e que, segundo narrado, continuava sendo objeto de cobrança em plataformas de negociação online .

A decisão recorrida, julgou a demanda declarando inexigível o débito em razão da prescrição.

Em suas razões recursais, juntadas sob o id 31483422, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de citação, afirmando que foi surpreendida com a publicação da sentença sem ter sido previamente citada para apresentar contestação, o que reputa violação ao art. 239 do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo, por isso, a decretação de nulidade do processo e a reabertura de prazo defensivo; (ii) em caráter sucessivo, pleiteia a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1264 do STJ, ao argumento de que a controvérsia envolveria a manutenção de dívidas prescritas em plataformas como Serasa Limpa Nome e similares;

No mérito, defende que a prescrição não extingue o direito material, mas apenas a pretensão de cobrança judicial, remanescendo hígida a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito, inclusive por meio de telefonemas, cartas, e-mails e plataformas de negociação, por se tratar de obrigação natural;

Alega inexistir negativação indevida em nome da parte autora, aduzindo que as plataformas de renegociação teriam acesso restrito ao consumidor e não equivaleriam a inscrição em cadastros restritivos de crédito

Requer, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença, julgar improcedente a demanda, reconhecer o direito de prosseguimento da cobrança extrajudicial e condenar a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios .

Em contrarrazões colacionadas sob o id 31483433, o apelado rebate integralmente a insurgência, sustentando, em resumo, que: (i) ajuizou ação declaratória buscando o reconhecimento da prescrição de dívida originada em 08/06/2016, no valor de R$ 18.324,75, cedida pelo Banco Bradesco S.A. ao fundo apelante, a qual continuava a ser cobrada em plataformas de negociação online; (ii) a sentença de primeiro grau acertadamente declarou a inexigibilidade do débito prescrito; (iii) a preliminar de nulidade por ausência de citação não merece acolhimento; (iv) o entendimento jurisprudencial mais recente do STJ, notadamente o REsp 2.088.100/SP e o AgInt no REsp 2.104.168/SP, teria superado a tese da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, reconhecendo que a prescrição impede qualquer forma de cobrança, judicial ou extrajudicial; (v) o Tema 1264 do STJ não teria aptidão para interferir no deslinde da presente causa, porquanto a demanda não versa sobre pedido indenizatório por dano moral decorrente de inserção em plataforma de negociação, mas apenas sobre declaração de inexigibilidade do débito prescrito; (vi) a invocação do referido tema seria meramente protelatória e desprovida de interesse recursal prático; e (vii) quanto aos ônus sucumbenciais, assevera que a recorrente deu causa ao ajuizamento da demanda ao manter a cobrança de dívida prescrita, devendo suportar as despesas processuais e honorários advocatícios, inclusive com majoração recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC, ao final requerendo o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos .

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, tais como tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se, primordialmente, à verificação da alegada nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em razão da ausência de citação válida das partes rés, ora apelantes, circunstância que, segundo sustentado no recurso, teria implicado violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Considerando a natureza da preliminar arguida, bem como o seu potencial de invalidação de todos os atos processuais subsequentes, impõe-se o exame prioritário da alegação de nulidade decorrente da ausência de citação válida das partes demandadas.

A citação constitui ato processual de extrema relevância no sistema processual civil, sendo o instrumento por meio do qual se estabelece a relação jurídico-processual triangular entre autor, réu e Estado-juiz.

Trata-se de ato indispensável para assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantindo à parte demandada o conhecimento formal da existência da demanda e a possibilidade de apresentar defesa adequada.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

A leitura do dispositivo legal revela que a citação válida é requisito essencial para a formação válida da relação processual. Sem a efetivação desse ato, não se aperfeiçoa a triangularização do processo, circunstância que torna inválidos os atos processuais subsequentes, inclusive eventual sentença de mérito.

No caso concreto, observa-se das razões recursais que a parte apelante sustenta não ter sido regularmente citada para integrar a relação processual e apresentar contestação, afirmando ter sido surpreendida com a publicação da sentença sem que lhe tivesse sido oportunizada a participação no processo.

Tal circunstância caracteriza vício processual grave, apto a comprometer a validade do processo desde a sua origem.

No caso sob exame, verifica-se que a sentença foi proferida sem que tenha sido devidamente constituída a relação jurídico-processual com a efetiva participação das partes demandadas, circunstância que inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse cenário, resta configurado vício processual insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a regular citação das partes demandadas e o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de defesa.

Destaca-se que, reconhecida a nulidade processual em razão da ausência de citação válida, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, notadamente aquelas relativas ao mérito da controvérsia e ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1264 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
, em razão da
ausência de citação válida das partes rés
, determinando-se o
retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a regular citação das demandadas e assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 29/04/2026